Tribunal: TJBA
Processo: 8035504-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035504-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMA SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
SANZIO TEIXEIRA DE PAULA, NILSON DINIZ PORTO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM, COM ADVOGADO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A concessão integral da gratuidade da justiça exige comprovação de hipossuficiência absoluta, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras.

No caso concreto, a autora, beneficiária de pensão por morte de servidor federal, possui renda estável e teve concedida redução de 70% das custas iniciais, resultando em valor compatível com sua capacidade de pagamento.

A opção pela Justiça Comum, com contratação de advogado particular, em detrimento do Juizado Especial Cível e da Defensoria Pública, afasta a caracterização de impossibilidade absoluta de arcar com despesas processuais.

Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Salvador, .